Tribunal: TJMT
Processo: 1027535-98.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027535-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDECLEI PRADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA
INDEFERIMENTO
DO REFERIDO BENEFÍCIO
.
POSSIBILIDADE
.
NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVA
DO
, DOS REQUISITOS EXIGIDOS
.

NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO
S
CRIME
S
IMPEDITIVO
S
.
EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL
.

NECESSIDAE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INDULTO INDEFERIDO.
RECURSO PROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a
reforma
da decisão que deferiu a concessão dos benefícios ao agrava
do
, é medida que se impõe.

Nos termos disposto
s
no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a
5 (
cinco
)
anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no
processo
executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0003477-05.2011.811.0021
, que deferiu
o
indulto
previsto no Decreto n. 11.302/2022 ao agravado
Aldeclei
Prado
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
191281691
, p.
56
/
63
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que o benefício acima citado seja
negado ao agravado pois
este

tem
condenações por primes de roubo e roubo majorado, que estão listados como crimes impeditivos do art. 7º (art. 11, parágrafo único do Decreto n. 11.302/2022), cujas
penas
ainda não foram cumpridas.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
191281691
, p.
66
-
71
, a Defensoria Pública
rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

No
juízo de retratação visto no ID
191281691
, p.
72
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
195566190
, opin
a
pelo provimento
deste

recurso, destacando que “
diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o reeducando deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo (roubo) para fazer jus ao benefício para os delitos simples, elencados no art. 5º do decreto, o que não ocorreu no caso dos autos.
”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0003477-05.2011.811.0021
,
em trâmite no Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT
,
e
m decorrência da
s
guias de execução referentes a
s
ações penais,
a saber
:

Conforme relatado,
o
presente
recurso

desafiou a
decisão abaixo reproduzida que
concedeu o indulto ao
agrava
do
:

[...]
Constata-se que na guia de n. 0001416- 06.2013.8.11.0021, o recuperando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, que possui pena em abstrato de 01 a 04 anos.

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência
a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal.

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5º:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ressalta-se que o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia supracitada (furto simples), não está listado no rol impeditivo do art. 7º do Decreto supracitado, e nem foi cometido em concurso com nenhum deles. Vejamos:

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
-
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II
-
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou

com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
- previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
-
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V
-
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI
-
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista

no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII
- previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
- tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ainda, cumpre salientar que o Decreto n. 11.302/22, não fixou necessidade de cumprimento parcial da pena e não prevê requisito de natureza
subjetiva.
Portanto
, no caso em tela, o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia mencionada, e pleiteia a concessão do indulto, preenche os requisitos do artigo 5º, e do art. 7º, ambos do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022.

Deste modo,
CONCEDO
indulto à
ALDECLEI PRADO
, com fulcro no art. 5º, caput, do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022 e
DECLARO EXTINTA
sua punibilidade
em relação a guia de n. 0001416- 06.2013.8.11.0021
, de acordo com o art. 107, II, do CP c/c art. 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais. [...
]
.

(ID
191281691
, p.
51/53
)
.
Destaques
no original

No entanto, d
epreende-se da decisão acima reproduzida, que o seu prolator
não
agiu com acerto ao
conceder

o indulto ao
agrava
do, pois não houve
observância das exigências e requisitos previsto
s para a concessão do referido benefício
, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses
nas quais o reeducando
poder
á
ser agraciad
o
com o benefício, contudo, na sequência aponta inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente agraciado com o indulto natalino.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

[...]

Destacamos

Como é sábio,
a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, à todo evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso d
o Superior Tribunal de Justiça
“
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.862.914/SP, relat
ado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11
.
4
.
2023
e publicado no
DJe
de 13
.
4
.
2023).

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
”

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
publicado no
DJe

de
02.06.2020).

Com efeito, conforme
dispõe

o
caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja “
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente, restringindo o disposto na regra geral acima mencionada, o art. 7º do diploma presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
a

a

e
); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e
§
1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
. Além disso, a graça
também
é
vedad
a
a integrantes de facções criminosas, independente
m
ente
do momento em que tal condição seja reconhecida.

Na sequência, foram impostas mais algumas providências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando disposto no caput do art. 11 que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”
. Além disso,
o parágrafo único
especifica
mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto,
ao determinar que
“
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inc
iso III do caput do art. 1º
”.

Destacamos

Nesse contexto, ao revés dos atos normativos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento
constante
no Tema 8, constante na Tese n. 1
3
9 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agravante. Contudo, colocou como condição para concessão da aludida causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7º, conforme disposto no parágrafo único do art. 11, do referido decreto presidencial.

Nesse diapasão, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar
5

(
cinco
)
anos, assim como,
cumulativamente, o
reeducando
tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravante.

Destaque-se, dado a sua importância,
que ao revés do que entendeu o magistrado prolator da decisão agravada,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, tais como o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando que o
reeducando

tenha
executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e o
condenado
seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando
,
de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “concurso”

o decreto presidencial, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto o crime
de furto simples, capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, a
purado nos autos
da
A
ção
P
enal n.
0001416- 06.2013.8.11.0021
,
preveja pena máxima em abstrato inferior a
5 (
cinco
)
anos, atendendo ao requisito do caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o agrava
do
ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente a condenação pelo
s
crime
s
de roubo [
praticado
s
com grave ameaça ou violência à pessoas]
deixando de preencher os requisitos neces
sários à concessão do referido benefício
, razão pela qual a decisão agravada merece reparos.

Acerca da temática, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (
AgRg
no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
".

4. No caso,
embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada
.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE QUE O ÓBICE DO CRIME IMPEDITIVO SOMENTE SE APLICARIA QUANDO RECONHECIDO O CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E
NÃO IMPEDITIVOS NA MESMA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
a delitos que atendam ao requisito de seu art. 5º (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos)
também pressupõe a observância da regra do parágrafo único de seu art. 11, que expressamente condiciona o alcance da benesse ao cumprimento integral de pena por delito elencado como impeditivo no art. 7º e à qual o executado também tenha sido condenado
.

2. Situação em que, a despeito de possuir condenações por delitos que se enquadram no art. 5º do Decreto n. 11.302/202, o paciente é executado, também, por delito impeditivo cuja pena não foi integralmente cumprida.

3. O caput do art. 11 do mencionado decreto expressamente alude à soma ou unificação de penas previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal, deixando claro que todas as penas impostas ao executado devem ser consideradas para fins da análise do disposto no parágrafo único do art. 11.

4. Ainda que se pudesse questionar a imprecisão do termo "concurso" utilizado no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o fato é que as regras de interpretação de normas legais consagram o entendimento de que os temas tratados nos parágrafos, incisos e alíneas de um determinado artigo devem ser compreendidos à luz do disposto no seu caput.

Se o legislador tivesse a intenção de restringir a análise da existência de crimes impeditivos apenas aos delitos cometidos em uma mesma ação penal, como pretende a defesa, teria inserido ressalva expressa nesse sentido, como, aliás, cuidou de fazer no parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, no qual fez constar que "Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". Entretanto, não o fez
.

5. Precedentes no mesmo sentido: HC n. 842.270/DF, Rela. Mina.

LAURITA VAZ,
DJe
de 17/10/2023; HC 855.649/SC, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região),
DJe
de 26/09/2023; HC n. 840.151/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT),
DJe
de 24/8/2023; HC n. 847.850/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 23/8/2023; HC n. 823.135/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 16/8/2023; HC n. 816.344/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
DJe
de 3/8/2023; HC n. 814.017/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 10/5/2023; e HC n. 822.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 16/5/2023.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 856.179/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023).

Destacamos

A propósito, acerca do tema
, as três
c
âmaras
c
riminais desta Corte de Justiça assim se pronunciaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO
. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022.
NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVO
S. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos
, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Além disso
não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles; basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício
.
(TJMT, N.U 1019695-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 17/12/2023).

Destacamos

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR PENA ISOLADAMENTE – DESCABIMENTO –
DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE - NÃO ATENDIMENTO AOS ARTS. 5º E 11º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022
– INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DESPROVIDO.

As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo
.
(TJMT, N.U 1016343-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento
de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ;
d
ata do
j
ulgamento: 16
.
05
.
2023;
d
ata de
r
egistro: 16
.
05
.
2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante nº 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7º do Decreto nº11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo – Benefício revogado
–
Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP; Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ;
d
ata do
j
ulgamento: 17
.
05
.
2023;
d
ata de
r
egistro: 17
.
05
.
2023)
Destacamos

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
dou
provimento
ao agravo em execução interposto p
elo
Ministério Público
para reformar a decisão agravada
;
por conseguinte, indeferir o indulto ao agravado
Aldeclei
Prado
,

pelo crime de furto simples, capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n. 0001416- 06.2013.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024